Tribunal: STF
Processo: RE 90369
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
-Aposentados da FEPASA - Reclamação Trabalhista.
Objetivando os reclamantes adicionais por tempo de serviço com fundamento no Estatuto dos Ferroviários, sendo, pois, o litígio, decorrente de uma relação estatutária do serviço público, incompetente é a Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia.
Recurso extraordinário conhecido e provido.